Tribunal: TJPA
Processo: 0001366-87.2012.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001366-87.2012.8.14.0002

APELANTE: SIDIANE ARAUJO DE SARGES, JOAQUIM VILHENA AMANAJAS NETO

APELADO: MUNICIPIO DE AFUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NÃO COMPARECIMENTO À FASE DO CERTAME A QUAL CONCORRIA. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DA ETAPA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA A TODOS IMPOSTA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. À UNANIMIDADE.

1. Previsto no edital de concurso público que o não comparecimento de candidato a uma das provas implicará em sua eliminação, diante disso, a ausência do autor à de apresentação de exames médicos acarretou sua exclusão motivada, sem possibilidade de justificativa para ser realizado em outra data.

2. A regra editalícia se conforma ao princípio da imediata preclusão das etapas do concurso público, sem a qual os certames se prolongariam além do calendário previamente estabelecido e quebraria o princípio da igualdade dos candidatos.

3. Apelo conhecido, mas não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOAQUIM VILHENA AMANAJÁS NETO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Afuá, que julgou improcedente a ação ordinária proposta pelo apelante em face do Município de Afuá sob a fundamentação que a parte autora não tem direito a remarcação de data de etapa do concurso em que faltou na data marcada.

Irresignada, a parte autora, ora apelante, interpôs o presente recurso (ID Num. 16889586), aduzindo, em síntese, que faltou na data marcada para entrega dos exames médicos por motivos de força maior, uma vez que, não conseguiu embarcar no dia 11/11/2012, em razão da embarcação ter partido com meia-hora de antecedência. No dia seguinte, agendaram viagem com destino à Afuá para o dia 13/11/2012, às 02h00, porém, sem informar aos seus usuários, o navio partiu no dia 12/11/2012, às 15h00.

Ressaltou que teve que comprar nova passagem no B/M Virgem da Conceição II, com saída programada para 15h00 do dia 13/11/2012, chegando na cidade às 18h45min, após o encerramento do horário limite para entrega dos documentos, sendo impedido de entrar no local informado no Edital.

Portanto, não conseguiu chegar no horário marcado, em virtude dos problemas apresentados pelas empresas que fazem a travessia do Amapá a cidade de Afuá.

Diante disso, requer a reforma do julgado, para que se reconheça a força maior e assim possa entregar a documentação para fins de prosseguir no certame.

Devidamente intimado, o Município de Afuá ofereceu contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não provimento e manutenção integral do decisum, conforme ID Num. 16889590.

Coube-me a relatoria dos autos por distribuição.

É o relatório

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOAQUIM VILHENA AMANAJÁS NETO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Afuá, que julgou improcedente a ação ordinária proposta pelo apelante em face do Município de Afuá sob a fundamentação que a parte autora não tem direito a remarcação de data de etapa do concurso em que faltou na data marcada.

Irresignada, a parte autora, ora apelante, interpôs o presente recurso (ID Num. 16889586), aduzindo, em síntese, que faltou na data marcada para entrega dos exames médicos por motivos de força maior, uma vez que, não conseguiu embarcar no dia 11/11/2012, em razão da embarcação ter partido com meia-hora de antecedência. No dia seguinte, agendaram viagem com destino à Afuá para o dia 13/11/2012, às 02h00, porém, sem informar aos seus usuários, o navio partiu no dia 12/11/2012, às 15h00.

Ressaltou que teve que comprar nova passagem no B/M Virgem da Conceição II, com saída programada para 15h00 do dia 13/11/2012, chegando na cidade às 18h45min, após o encerramento do horário limite para entrega dos documentos, sendo impedido de entrar no local informado no Edital.

Portanto, não conseguiu chegar no horário marcado, em virtude dos problemas apresentados pelas empresas que fazem a travessia do Amapá a cidade de Afuá.

Diante disso, requer a reforma do julgado, para que se reconheça a força maior e assim possa entregar a documentação para fins de prosseguir no certame.

Devidamente intimado, o Município de Afuá ofereceu contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não provimento e manutenção integral do decisum, conforme ID Num. 16889590.

Coube-me a relatoria dos autos por distribuição.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Insurge-se a parte apelante contra a sentença de improvimento, aduzindo que foi aprovado na prova objetiva para provimento do cargo de professor do Município de Afuá, regido pelo edital de concurso público 001/2011, e que ao ser convocado para a segunda fase consistente na apresentação de exames médicos e documentais que ocorreria nos dias 13 e 14/11/2012.

Sucedeu, entretanto, que nos dias designados não pode comparecer, em razão de não ter conseguido transporte que lhe possibilitasse chegar na data designada.

O MM Juiz julgou improcedente a demanda com apoio no Edital de Convocação nº 001/2012-CP/PMA que é bem claro ao dispor de forma expressa que o candidato deveria se apresentar entre 08h às 12h, e 14h às 18h, do dia 13/11/2012, para o Exame Médico, fato que não ocorreu, além disso, dispõe ainda que “o candidato que não comparecer na 2ª Fase (Exame Médico) ou na 3ª Fase do Concurso (Exame Documental), será desclassificado do certame e será penalizado com a perda da vaga ao cargo ao qual foi aprovado”.. conforme ID Num. 16889491 - Pág. 14.

Entendo que não merece qualquer reforma a sentença reexaminada, pois, o edital de convocação é bastante claro ao prever a eliminação de todos os candidatos que não comparecerem na data aprazada, não havendo com isso hipótese de segunda chamada de candidatos eventualmente impossibilitados de comparecimento conforme calendário.

Além disso, caberia ao recorrente ter tomado todas as medidas para estar a tempo na data designada, como ter saído com antecedência vislumbrando possíveis desmarcações das viagens pelas empresas de navegações que realizam o trecho Macapá-Afuá-Macapá

Nossos tribunais têm validado, acertadamente, o entendimento sufragado na sentença considerando a imediata preclusão das etapas dos concursos públicos, além de evitar provas diferentes entre os candidatos. Nesse sentido:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. MOTIVO DE DOENÇA. FALTA DE PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. In casu, a controvérsia gira em torno do Autor possuir, ou não, o direito líquido e certo à remarcação da avaliação biopsicossocial, fase do concurso destinada à aferição da espécie e grau de déficit dos candidatos que concorreram às vagas de portadores de deficiência, tendo em vista que, no período marcado pela banca examinadora, o Impetrante estava hospitalizado com pneumonia, cenário que resultou na eliminação do candidato para as fases posteriores do certame. 2. Nesse espeque, é imperioso consignar que, no que se refere aos concursos públicos, as regras contidas no edital são lei entre as partes, vinculando, tanto a Administração Pública, quanto os Administrados. Precedentes. 3. Descendo aos lindes do caso concreto, uma vez consignado que o edital do concurso previa, de forma expressa, que o não comparecimento do candidato na avaliação biopsicossocial implicava na perda do direito de concorrer às vagas de portadores de deficiência, não há direito líquido e certo do Impetrante à segunda chamada. 4. Ademais, ao se inscrever, o Autor aceitou as regras contidas no instrumento convocatório, nos termos do item 13.1 daquele edital, tendo ciência, portanto, das consequências de faltar à avaliação biopsicossocial. 5. Outrossim, a remarcação da avaliação biopsicossocial, apenas para atender ao pedido do Autor, além de resultar em custos inesperados a esta egrégia Corte de Justiça, também violaria o princípio da isonomia entre os candidatos, já que daria ao Impetrante, benefício não conferido aos demais. 6. Em arremate, acentua-se que o Pretório Excelso, no julgamento do Tema n.º 335 de Repercussão Geral, fixou a tese de que "inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior", entendimento vinculante, que também se aplica ao caso em comento. 7. SEGURANÇA DENEGADA.” (TJAM - MS: 40062304120198040000, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 03/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/03/2020)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PRETENSÃO DE REMARCAÇÃO – FORÇA MAIOR – DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRECEDENTES – SEGURANÇA DENEGADA. Não há se falar em designação de nova data para a realização de avaliação psicológica em concurso público, por estar o candidato enfermo durante a realização da prova, considerando que não há previsão editalícia para a hipótese. Precedente STF em sede de repercussão geral. RE 630733/DF.” (TJMS - MS: 14078135920188120000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 19/10/2018, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 22/10/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença reexaminada, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2024